Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.422/2024. ALTERAÇÃO DA LEI DISTRITAL 4.462/2010. AMPLIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL. DEFINIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES A ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. VÍCIO DE INICIATIVA. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS.

I – A ampliação dos beneficiários do Programa Passe Livre Estudantil fomentada pela Lei Distrital 7.422/2024, de iniciativa parlamentar, invade a competência privativa do Governador do Distrito Federal e concede gratuidade sem especificar a respectiva fonte de custeio, arts. 71, § 1o, inc. IV, §2o, e 100, incs. VI e X, da LODF, por isso, nessa análise inicial, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

II – Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Lei Distrital 7.422/2024, com efeito retroativo e eficácia contra todos.